Tribunal: TJMT
Processo: 1026510-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026510-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), BERNAZETE SANTOS DIAS - CPF: 944.866.621-72 (AGRAVADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PRAZO CONTADO EM HORAS. DESERÇÃO CONFIGURADA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, no prazo legal, o que configurou deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o pagamento do preparo recursal realizado no dia útil subsequente à interposição do agravo supre a exigência legal quanto à sua tempestividade;

(ii) se o descumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro do preparo justifica o não conhecimento do recurso por deserção; e (iii) se é cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo em horas, conforme Resolução TJMT/OE nº 02/2021, impõe observância estrita ao lapso temporal fixado, sendo irrelevante que o termo final recaia fora do expediente bancário.

4. A inércia da parte, mesmo após expressa intimação para recolher o preparo em dobro, justifica a aplicação da pena de deserção e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento.
5. Inexistência de vício ou nulidade a ser reconhecida de ofício. O recurso não trouxe argumentos novos e apenas reitera teses já enfrentadas e rejeitadas em decisões anteriores.
6. A interposição de agravo interno sem fundamento razoável atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O descumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo estipulado, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A contagem do prazo em horas, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 02/2021, não admite prorrogação em razão de encerramento de expediente bancário. 3. É cabível a imposição de multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que interpôs, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação no momento da interposição do agravo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

A agravante alega, em síntese, que houve erro de fato na decisão monocrática, pois o pagamento do preparo foi realizado tempestivamente, dentro do prazo de 48 horas a contar da interposição do agravo (comprovando recolhimento às 14h09min do dia 08/08/2025, sendo a interposição em 07/08/2025, às 14h05min), discorrendo que o termo final das 48h se deu em sábado (09/08/2025), o que enseja prorrogação para o primeiro dia útil subsequente (segunda-feira, 11/08/2025). Menciona que a jurisprudência do STJ (ex.: AgInt nos EDcl no AREsp 2.283.710/AP e REsp 1.112.864/MG) admite a prorrogação de prazos em horas quando coincidentes com dias não úteis. Pontua que o rigor formal adotado compromete o direito ao duplo grau de jurisdição e viola os princípios da efetividade e instrumentalidade das formas. Finaliza aduzindo que a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ) tratada no agravo de instrumento é matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com reconhecimento da tempestividade do preparo recursal, a fim de determinar o regular processamento do agravo de instrumento originário.

A parte agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa (id. 324463869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
MRV Engenharia e Participações S.A.
interpôs recurso de agravo de instrumento em 07.08.25, às 14:05:01.

No dia 11.08.25, o agravante efetuou a comprovação de recolhimento do preparo e, uma vez não atendido o prazo de 48horas estabelecido
a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Ante a inércia do agravante (id. 309302388), este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso ante a deserção (id. 310576898).

Houve interposição de embargos que foi rejeitado (id. 317469899), se insurgindo novamente agora em sede de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Na verdade, é comezinho no Direito que, sendo especificado o prazo em horas, consoante visto na espécie, esse é contado minuto a minuto, não havendo que se falar na sua contagem em dias, sendo irrelevante, nesse caso, que o término do lapso temporal ocorra em final de semana, feriado ou após o encerramento do expediente bancário.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Desse modo, com o devido respeito, deveria o causídico ter sido mais cuidadoso e observado a regra processual atinente à matéria, o que não ocorreu.

Além disso, se tivesse havido obediência a r. decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, estar-se-ia analisando o recurso principal e não o presente agravo interno, diga-se de passagem.

Por fim, conforme reiteradamente esclarecido nos autos, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, “
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico
.”, e
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas),
após o protocolo do recurso. Ou seja, no prazo indicado, deverá o recorrente, emitir a guia efetuar o recolhimento e comprovar nos autos, o que não ocorreu no caso em debate, resultando na deserção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025